Tribunal: TJSP
Processo: 1002493-52.2022.8.26.0198
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Apelação Cível. Ação de declaratória cumulada com indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Inconformismo. Afirmação explícita da autora, em réplica, de que a assinatura aposta no contrato não é sua. Julgamento antecipado. Não reconhecido o contrato e afirmada a falsidade da assinatura constante nele, era ônus da credora demonstrar a legitimidade da contratação, vez que incumbe à

Ementa:
Apelação Cível. Ação de declaratória cumulada com indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Inconformismo. Afirmação explícita da autora, em réplica, de que a assinatura aposta no contrato não é sua. Julgamento antecipado. Não reconhecido o contrato e afirmada a falsidade da assinatura constante nele, era ônus da credora demonstrar a legitimidade da contratação, vez que incumbe à parte que produziu o documento, se houver contestação de assinatura, o ônus da prova. Artigo 6o, VIII, da Lei no 8.078/1990 e artigo 429, II, do Código de Processo Civil. Código de Defesa do Consumidor. Aplicabilidade às instituições financeiras. Súmula no 297 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Sentença que deve ser anulada, para que se realize perícia grafotécnica nos documentos juntados aos autos, cujo custeio ficará a cargo da ré. Sentença anulada. Recurso prejudicado, nos termos da fundamentação.